Tribunal: STF
Processo: MS 37923
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, imperado em face de ato proferido pelo TCU, que determinou a citação da impetrante para apresentar defesa, em procedimento de Tomada de Contas Especial, em curso no âmbito daquela Corte de Contas.
    A concessão da alvitrada medida cautelar implicaria em coartar, desde o início, o curso do procedimento em tela, tolhendo a atuação constitucional do TCU, o que não se mostra, a priori, admissível.
    Ademais, a decisão contra a qual se volta a presente impetração, que se limitou a determinar a citação inicial da impetrante, para os termos do aludido procedimento, não tem o condão de acarretar perigo de risco iminente à sua esfera de interesses, razão pela qual, não há que se falar na concessão da pretendida medida acauteladora. Nesse sentido, na espécie, o entendimento exposto pelo ministro Roberto Barroso, nos autos do MS nº 35.754:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. 2. Não há risco de dano irreparável no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante (DJe de 8/6/18).
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09). 
    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente